Tribunal: STF
Processo: Rcl 34714
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
LIMINAR – REVOGAÇÃO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    O Município de Balneário Camboriú/SC afirma haver a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na apelação cível nº 5006776-95.2014.4.04.7208, inobservado o teor do verbete vinculante nº 10 da Súmula.
    Narra ter o Ministério Público Federal ajuizado contra si ação civil pública visando o reconhecimento da ilegalidade de licenças por meio das quais permitida construção às margens do Canal do Marambaia, ante o apontado desrespeito ao recuo estabelecido nas Leis nº 4.771/1965 – Código Florestal de 1965 – e 12.651/2012 – Código Florestal. Diz estar a pretensão baseada na observância dos diplomas, afastando-se a pertinência de outras normas. Esclarece a parcial procedência dos pedidos, tendo sido afastados os artigos 97 da Lei local nº 2.794/2008 e 4º, inciso III, da Lei federal nº 6.766/1979, no tocante aos cursos d’água. Eis o teor dos preceitos:
    Lei municipal nº 2.794/2008:
    Art. 97. São consideradas áreas “Non Aedificandi”:
    […]
    V - faixa de 15 metros contados do eixo dos demais rios e córregos, exceto o Canal Marambaia em toda sua extensão, que terá alinhamento específico fornecido pela Prefeitura Municipal;
    [...]
    Lei federal nº 6.766/1979:
    Art. 4º Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:
    […]
    III - ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não-edificável de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica;
    [...]
    Assevera que a observância do Código Florestal em detrimento dos dispositivos transcritos implica contrariedade ao verbete vinculante nº 10. Frisa não estar em jogo interpretação de normas, uma vez esvaziada, de modo completo, a eficácia dos preceitos. Menciona jurisprudência.
    Requereu, em sede liminar, a suspensão do ato impugnado. Busca a cassação do pronunciamento.
    Vossa Excelência, em 16 de maio de 2019, deferiu a medida acauteladora.
    O Tribunal aponta não violada a cláusula de reserva de plenário, porquanto não se declarou a inconstitucionalidade do dispositivo da Lei municipal, apenas tendo sido constatada a atuação do administrador em desconformidade com os limites da Lei federal. 
    O Ministério Público Federal opina pela improcedência do pedido. Salienta solucionada a controvérsia no âmbito da legalidade. Diz adequada a suspensão da eficácia da Lei municipal, ante a superveniência de diploma federal sobre normas gerais. Sublinha ausente contrariedade ao enunciado vinculante nº 10, uma vez que o debate versou a sucessão de leis no tempo. 
    2. Reexaminando o pronunciamento reclamado, verifico que o Tribunal de origem não afastou, por inconstitucional, os artigos 97 da Lei local nº 2.794/2008 e 4º, inciso III, da Lei federal nº 6.766/1979. Adotou óptica a partir da interpretação dos dispositivos em jogo, por entender – certo ou errado, não cabe examinar – que, à luz da sucessão das leis no tempo, foi inobservado o recuo estabelecido no Código Florestal de 2012, a reconhecer a ilegalidade de licenças por meio das quais permitidas edificações às margens do Canal do Marambaia. Confiram trecho do acórdão atacado:
    [...]
    Quanto ao pedido de que os réus se abstenham de conceder autorizações para construções, ocupações e intervenções em desacordo com a lei federal, o juízo foi categórico ao reconhecer que a legislação não estava sendo respeitada no Município de Camboriú, o que fica claro em vários trechos da sentença, em especial naqueles em que refere que foram constatadas por perícias construções de vários condomínios com recuo inferior ao que é exigido. Ainda que afirme que os imóveis mais recentes estão obedecendo a algum recuo, reconhece que esse recuo é insuficiente frente às previsões do Código Florestal e da Lei do Parcelamento do Solo, citando expressa e detalhadamente, obras situadas a menos de 15 metros do rio que foram autorizadas com base em lei municipal reputada inconstitucional. Se assim é, não se pode considerar improcedente esse pedido. Ainda que o entorno do rio como um todo se situe em área cuja ocupação é remota (ou nem tanto, como afirma o MPF), com alto grau de urbanização, é preciso adotar providências para que a continuidade da exploração da atividade imobiliária que gera poluição e viola a legislação federal (e a Constituição) seja sustada. Um erro não justifica o outro. Se foi permitido, no passado, ocupar, utilizar e construir de forma ilegal, isso não autoriza a expansão da área construída irregularmente, já que conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente, não existindo permissão ao proprietário ou posseiro para a continuidade de práticas vedadas pelo legislador.
    […]
    3. Nego seguimento à reclamação, revogando a liminar implementada. 
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator